Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    HOLVERY RODRIGUES BONILHA, CPF nº 644.737.240-34, que se encontra em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, manifestou-se nos autos requerendo AUTORIZAÇÃO se deslocar de Santa Maria/RS a Porto Alegre/RS, no período compreendido entre 17/6/2023 a 18/06/2023 (petição STF nº 59934/2023), para acompanhar o seu filho, JOÃO GABRIEL ALVES BONILHA, em viagem realizada para que este último preste prova de concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR).



    O pedido é instruído com cópias (a) da certidão de nascimento de JOÃO GABRIEL ALVES BONILHA e (b) do cartão de confirmação de inscrição deste último para o certame de seleção para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores.



    É o Relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou a inscrição do filho, JOÃO GABRIEL ALVES BONILHA, para o processo seletivo para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores, cuja prova será realizada em Porto Alegre/RS, no dia 18/6/2023, com horário de fechamento dos portões às 9h da manhã.



    Dessa forma, AUTORIZO o deslocamento do requerente da cidade de Santa Maria/RS a Porto Alegre/RS entre os dias 17/6/2023 e 18/6/2023, com a finalidade de acompanhar o filho, JOÃO GABRIEL ALVES BONILHA, em viagem para que este último preste prova de concurso público.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Santa Maria/SC para conhecimento, providências e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, o requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa da sua advogada.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Dê-se ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente